Tribunal: STF
Processo: RMS 38715
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Direito Constitucional e Processual Civil. Art. 1.042 do CPC. Negativa de seguimento de ARE. Irrecorribilidade da decisão que aplica entendimento de repercussão geral.



1. Recurso ordinário em mandado de segurança cujo objeto é acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno do recorrente e manteve a decisão de denegação da segurança em writ que demandava a desconstituição do trânsito em julgado no AREsp n.º 176.853/MG.



2. Ausência de direito líquido e certo de ter o recurso extraordinário com agravo apreciado por esta Corte após juízo negativo de admissibilidade do STJ baseado em regime de repercussão geral.



3. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança cujo objeto é acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno do recorrente e manteve a decisão de denegação da segurança em writ que demandava a desconstituição do trânsito em julgado no AREsp n.º 176.853/MG para que o impetrante pudesse interpor agravo em recurso extraordinário. 



    2.  O recurso se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que a determinação trânsito em julgado no AREsp n.º 176.853/MG viola o acesso à jurisdição, uma vez que ainda haveria prazo para interposição de recurso. Defende haver direito líquido e certo à devolução do prazo processual. Busca o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) por esta Corte, sob a justificativa de que a última análise sobre a admissibilidade do recurso extraordinário deve ser do Supremo Tribunal Federal.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A controvérsia do writ prende-se à existência de direito à interposição de ARE nesta Corte após o desprovimento do agravo interno em RE pelo STJ.



    5. O artigo 1.042 Código de Processo Civil/2015 aduz que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”



    6. Dessa forma, da simples leitura do CPC extrai-se que não é cabível agravo de competência desta Corte quando a denegação do recurso extraordinário pelo Superior Tribunal de Justiça tenha se fundamentado em regime de repercussão geral. Nessa situação, o CPC prevê o cabimento de outro recurso de competência do próprio STJ, qual seja, o agravo interno (art. 1.030, § 2º).



    7. No caso, o acórdão do STJ que negou a admissibilidade do RE baseou-se no Tema 339/STF, Tema 181/STF e no RE 598.365 RG/MG, julgado na sistemática de repercussão geral. Contra a decisão foi interposto agravo interno, na forma da lei, o qual foi desprovido. Leia-se a ementa:



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 3391STF). 



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral ( Tema 181/ STF). 



    3. Agravo interno não provido.



    8. Portanto, não houve ofensa a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que seus recursos foram julgados pela Corte competente. Inexiste, assim, o alegado direito de ter o ARE apreciado por esta Corte após juízo negativo de admissibilidade do STJ baseado em regime de repercussão geral. Vejam-se os seguintes precedentes do STF nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO. BLOQUEIO JUDICIAL. VÍNCULO. INEXISTÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1385361 AgR, Tribunal Pleno Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11). 



    (ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morae)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º) PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli)



    9.  Em vista desses precedentes, a determinação de trânsito em julgado feita pelo STJ no AResp n.º 176.853/MG não viola o acesso à jurisdição, mas está de acordo com a sistemática prevista no Código de Processo Civil.



    10.  Esgotadas as vias recursais adequadas, o recorrente, em verdade, utiliza o mandado de segurança como sucedâneo recursal, com o objetivo de, inadequadamente, substituir o agravo em recurso extraordinário. 



    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor ou pelo réu, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



    12. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator